Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA INDEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 28, DO STF.
1. A tese firmada no Tema 28, pelo excelso STF, preconiza ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, não se presta a obstar o prosseguimento da execução e o levantamento das quantias pretendidas.
3. Agravo de instrumento provido.